Tribunal: TJDFT
Processo: 0006360-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006360-60.2016.8.07.0020 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: RAIMUNDO BANDEIRA DE SOUSA, MARIA GORETE REBOUÇAS BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REPARAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou a mora. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em razão da escassez de mão de obra e impasses burocráticos, não se qualifica como caso fortuito ou força maior. 2. Configurado o atraso na entrega da obra superior ao prazo de 180 dias úteis, a incorporadora incide na multa penal compensatória contratualmente prevista. Eventual quitação assinada pelos consumidores não afasta a responsabilidade da incorporadora ao pagamento da multa contratual pelo período posterior, se o imóvel não foi efetivamente entregue na data constante no Termo de Quitação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, IV e V, e 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 393 do Código Civil, porquanto a ocorrência de caso fortuito e de força maior, no caso concreto, afasta a responsabilidade das recorrentes pelo atraso na entrega do imóvel. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas, OAB/DF 44.215 (id 24535448, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos II, IV e V, e 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. A uma, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. E, a duas, porquanto, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). Entre outros, confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1898750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/3/2021. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Denner B. Mascarenhas, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012